Tribunal: TJBA
Processo: 8002276-17.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002276-17.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO PROVIDA.

1. Ausência de configuração dos requisitos necessários para o início do prazo prescricional, impossibilita a ocorrência da prescrição intercorrente.

2. Lapso temporal compreendido entre o ajuizamento da execução e a data da sentença extintiva é inferior ao prazo prescricional legal para a cobrança do crédito em questão.

3
. Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8002276-17.2020.8.05.0044
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelada a
RN COMERCIO VAREJISTA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça